Tribunal: TJES
Processo: 5002253-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002253-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELLY SIQUEIRA DE SOUZA HENRIQUE e outros

AGRAVADO: EDGAR DE SOUZA HENRIQUE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSSE. DOAÇÃO ENTRE PAI E FILHAS. REQUISITOS DE VALIDADE DO ATO NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O c. STJ possui entendimento no sentido de que “
em uma interpretação sistemática dos artigos 107, 108, 109 e 541, todos do Código Civil, doações de imóveis em valor superior a 30 salários-mínimos devem ser efetivadas mediante escritura pública
” (EDcl no REsp n. 1.938.997/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.).

2. A doação do imóvel foi formalizada por instrumento particular, dotado unicamente do reconhecimento das assinaturas que lhe foram apostas, sem comprovação de averbação no registro público.

3. Havendo dúvidas acerca da validade do ato, bem como dos termos de sua realização, ocorrida no ano de 2019, não se verifica a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002253-71.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : GABRIELLY SIQUEIRA DE SOUZA HENRIQUE E OUTRA.

DEF. PÚBLICA : LIGIA MARCHESI HOMEM.

RECORRIDO : EDGAR DE SOUZA HENRIQUE.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

PROCESSO PRIORITÁRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIELLY SIQUEIRA DE SOUZA HENRIQUE e GHESSICA SIQUEIRA DE SOUZA HENRIQUE, assistidas por sua curadora JOCILIA SIQUEIRA MARIANO, contra a decisão que, na ação sob o rito comum ajuizada em desfavor de EDGAR DE SOUZA HENRIQUE, genitor das Agravantes, indeferiu o pedido liminar de desocupação de imóvel objeto de doação entre pai e filhas no ano de 2019.

Em suas razões, o Agravante sustentando, em síntese, que (i) a verossimilhança do direito por si alegado exsurge dos documentos colacionados, os quais demonstram a alegada doação e o consequente descumprimento contratual por parte do ora requerido; (ii) o Agravado, por ato de liberalidade, fez a doação às filhas, portadoras de necessidades especiais, porém, após contrair novo relacionamento, deixou de cumprir a cláusula primeira e principal do contrato de doação e entregar o imóvel para que as filhas pudessem estabelecer ali sua moradia; (iii) o periculum in mora está na impossibilidade de as Agravantes residirem no imóvel e de terem o valor do aluguel pago atualmente revertido para sua subsistência.

Pois bem.

No presente caso, as Agravantes pretendem a concessão da tutela provisória de urgência para que seu genitor, ora Agravado, seja compelido a desocupar o imóvel correspondente a uma “casa residencial situada na Rua José de Freitas, parte do lote 17 (Dezessete), da quadra 64 (sessenta e quatro), do bairro José de Anchieta, Serra (ES), com área de terreno de 60,20m2”.

Afirmam que foi firmado entre as partes um “Instrumento particular de doação de pai para filhas” (fls. 20/21, ID 4449957), o qual não foi cumprido por parte do Agravado, com a entrega do imóvel.

Não obstante, da análise dos autos, não se verifica razão para reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar, por ausência de probabilidade do direito, por ora.

A doação do imóvel foi formalizada por instrumento particular, dotado unicamente do reconhecimento das assinaturas que lhe foram apostas, sem comprovação de averbação no registro público.

Conforme o documento ID 14992405 dos autos originários, a cláusula 3ª do instrumento particular não dispõe do valor do bem objeto da liberalidade.

Nesse contexto, o c. STJ possui entendimento no sentido de que “
em uma interpretação sistemática dos artigos 107, 108, 109 e 541, todos do Código Civil, doações de imóveis em valor superior a 30 salários-mínimos devem ser efetivadas mediante escritura pública
” (EDcl no REsp n. 1.938.997/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.).

Dessa forma, no mesmo sentido do parecer do Ministério Público Estadual (ID 6425181), havendo dúvidas acerca da validade do ato, bem como dos termos de sua realização, ocorrida no ano de 2019, não se verifica a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)